Tribunal: STF
Processo: ARE 1513821
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. NULIDADE DO ATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AVALIAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida; e (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando parte da matéria constitucional não foi prequestionada e o deslinde da controvérsia, a envolver nulidade de ato administrativo por meio do qual eliminada candidata autodeclarada parda em concurso público, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação local, bem assim avaliação de cláusulas de edital.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, reinterpretação de legislação local e reavaliação de cláusulas editalícias, providências inviáveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.